Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ResponsabilidaDe objetiva e solidária entre fornecedores. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pela autora MARIA RITA DA CRUZ AMORIM (ID 31004282) e pelo réu ITALINEA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA (ID 31004284) contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar às requeridas, de forma solidária, a concluir os serviços contratados pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Recurso da autora MARIA RITA DA CRUZ AMORIM. Na hipótese, a recorrente foi instada a comprovar a sua alegada situação de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 31047154), contudo se manteve inerte (ID 31270786).
3. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Uma vez não comprovada a hipossuficiência da recorrente, tampouco realizado o pagamento do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Recurso da ré ITALINEA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA (ID 31004284). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é a responsável pela montagem dos modulados. Aponta que apenas é responsável pela fabricação e entrega dos móveis na loja revendedora e que não pode ser responsabilizada por problemas provenientes de erro na montagem. Afirma que não recebeu pagamento por parte da autora e que a lojista é a única responsável pela prestação do serviço. Pugna pelo acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela ré, ora recorrente. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial.
7. Aplica-se à espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
8. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
9. Demais disso, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
10. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
11. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a autora comprovou a existência de contrato com a empresa (ID 31004211 e 31004212), bem como o projeto apresentado (31003407) e a falha na prestação do serviço (fotos do serviço prestado ID 31003407 e reclamações ID 31004214), haja vista a não conclusão dos serviços conforme solicitado.
12. Ademais, os réus não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabiam de comprovar a conclusão da entrega do produto conforme contratado, tampouco impugnaram os documentos apresentados pela autora na inicial.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso da autora não conhecido.
15. Recurso do réu ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
16. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.